Tribunal: TJES
Processo: 0003434-24.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003434-24.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

APELADO: AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. Sentença de págs. 833/835 (arquivo digital de ID 5426336), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais, ajuizada por
AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução, com fulcro no art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, diante da realização de acordo extrajudicial.

Em relação aos depósitos judiciais realizados em razão do cumprimento da tutela de urgência, deferiu o levantamento pelo parte autora, tendo em vista o período de eficácia da decisão liminar.

Em suas razões recursais, às págs. 889/901 (arquivo digital de ID 5426336), a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
sustenta que a sentença objurgada não se atentou às peculiaridades fáticas específicas do presente caso, uma vez que autorizou o levantamento de valores já recebidos pelo autor na via administrativa, em razão do acordo entabulado, permitindo, assim, a obtenção de ganho financeiro imotivado.

Contrarrazões apresentadas às págs. 915/949 (do arquivo digital de ID 5426336), pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
contra a r. Sentença de págs. 833/835 (arquivo digital de ID 5426336), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais, ajuizada por
AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA
, julgou extinto o processo sem resolução, com fulcro no art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, diante da realização de acordo extrajudicial.

Em relação aos depósitos judiciais realizados em razão do cumprimento da tutela de urgência, deferiu o levantamento pela parte autora, tendo em vista o período de eficácia da decisão liminar.

Em suas razões recursais, às págs. 889/901 (arquivo digital de ID 5426336), a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
sustenta que a sentença objurgada não se atentou às peculiaridades fáticas específicas do presente caso, uma vez que autorizou o levantamento de valores já recebidos pelo autor na via administrativa, em razão do acordo entabulado, permitindo, assim, a obtenção de ganho financeiro imotivado.

Contrarrazões apresentadas às págs. 915/949 (do arquivo digital de ID 5426336), pugnando pelo não provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, e antes de adentrar ao mérito recursal, reputo conveniente rememorar os fatos que deram ensejo à presente demanda.

Tratam os presentes autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais” ajuizada por
AMARO OZIEL RANGEL DA SILVA
, ora apelado, em face da
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, ora apelante, objetivando a reparação civil pelos danos causados em razão do desastre ambiental provocado pela barragem de rejeitos da Samarco Mineração S/A, o qual prejudicou a atividade pesqueira no Rio Doce, impactando diretamente a renda dos pescadores.

Em sede liminar, pleiteou a concessão de pensionamento mensal enquanto perdurasse a proibição da pesca.

No bojo da ação, a Fundação Renova informou a realização de acordo extrajudicial realizado com a parte autora, no valor de R$ 279.574,39 (duzentos e setenta e nove mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos), relativos aos danos decorrentes do rompimento da barragem
até os compreendidos em 31/12/2018
, bem como no valor de R$ 78.811,88 (setenta e oito mil, oitocentos e onze reais e oitenta e oito centavos), relativos aos danos decorrentes do rompimento da barragem,
do período de 01/01/2019 até 31/12/2019
.

Ato contínuo, a empresa ré pugnou pela extinção do feito, quanto ao objeto abrangido nos termos dos acordos extrajudiciais, em razão da perda superveniente do interesse de agir, o que foi aceito pelo requerente, o qual ratificou a realização do acordo extrajudicial.

Quanto aos depósitos judiciais realizados em razão do cumprimento da decisão liminar, ambas as partes pleitearam o levantamento dos valores em seu nome.

Proferida a sentença, o Magistrado
a quo
julgou extinto o processo sem resolução, com fulcro no art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ausência de interesse processual por causa superveniente, diante da realização de acordo extrajudicial. Entretanto, em relação aos referidos depósitos judiciais, deferiu o levantamento em nome da parte autora.

Irresignada, a
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
interpôs o presente apelo, requerendo a reforma da sentença, uma vez que extrajudicialmente já foi pago todo o valor devido ao autor, logo, não teria sentido autorizar que ele levantasse a verba depositada em juízo, uma vez que configuraria enriquecimento ilícito.

Pois bem. A controvérsia nesta fase recursal se resume ao destinatário do levantamento dos valores depositados em juízo.

Como se percebe da análise dos documentos juntados aos autos, o autor/apelado aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), firmando acordo com a Fundação Renova para recebimento de indenização relativa à compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem, nos montantes e períodos já discriminados.

Assim,
ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, por certo, todo e qualquer valor a ser pago ao autor já foi repassado na referida via,
não havendo razão para qualquer levantamento em seu nome de valor depositado em juízo
.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE ENTABULADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. RECURSO PROVIDO. I –
A celebração de acordo na via extrajudicial com o pagamento da totalidade da quantia devida pelo réu/devedor, somado a respectiva aceitação do autor/lesado, mediante plena e irrevogável quitação, impossibilita o levantamento de valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento ilícito
. II – Recurso provido.

(TJES , Apelação Cível,
0000848-77.2017.8.08.0006
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 05/07/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RENÚNCIA DO AUTOR AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO EM RAZÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA DA RÉ QUANTO À LIBERAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO - PARTE AUTORA QUE EXPRESSAMENTE DESISTIU E RENUNCIOU AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO - MÚTUA QUITAÇÃO ENTRE AS PARTES CONSIGNADA EM ACORDO - DEPÓSITO EFETUADO PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR – LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL QUE NESTE CASO TEM A MESMA NATUREZA – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA REQUERIDA/APELANTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal, cinge-se quanto à liberação do valor depositado pela apelante mensalmente, em razão da decisão liminar que determinou o pensionamento mensal do autor, após esse ter renunciado ao direito sobre o qual se fundava a ação. 2. No caso em apreço nota-se que o pensionamento mensal deferido ao autor por ocasião da decisão liminar tem a mesma natureza e fundamento dos lucros cessantes por ele recebidos em virtude do acordo celebrado com a recorrente, qual seja, a impossibilidade de exercício de sua atividade remuneratória, a pesca, em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG. 3.
Neste caso, portanto, configuraria bis in idem permitir ao recorrido o levantamento dos valores depositados em juízo porque conforme se nota das cláusulas do acordo judicial, o autor recebeu administrativamente os valores e deu quitação à recorrente em relação a indenização pelos danos alegados nesta ação
. 4. À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o seu recurso deve ser provido para o fim de liberar em seu favor o valor depositado em Juízo. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES , Apelação Cível,
0025151-38.2016.8.08.0024
, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.DISPUTA PELO LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POR DECISÃOSUPERVENIENTE. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O demandante afirma ser dono de barco, de modo que os proprietários de embarcações pesqueiras não foram devidamentecontemplados pelo acordo extrajudicial sugerido pela empresa Ré, apesar de serem os responsáveis por disponibilizar aembarcação na qual, em média, 3 (três) a 4 (quatro) pescadores realizam a atividade de pesca, sendo que o pagamento destes,inclusive, é realizado diretamente pelo dono do barco, de forma que merece receber um auxílio de 2 salários-mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, por meio dos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.354.536/SE[7] e no 1.114.398/PR[8], sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou sua jurisprudência no sentido de que o pescadorprofissional é parte legítima para postular indenização por dano ambiental que impossibilitou a pesca na área atingida. 3. Com efeito, aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-sena posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela,descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez quedeverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros. 4. Partindo desse pressuposto, como é incontestável o dano ambiental provocado pela agravante com o rompimento dasbarragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz-ES, os quaisdependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para a concessão da tutela de urgência emfavor do agravado, a demonstração de que ele também exercia a profissão de pescador profissional, na condição de proprietárioda embarcação, à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência, a fim de justificar o recebimento devalor superior ao que a recorrente já está fornecendo para todos as pessoas que demonstraram ser pescadores profissionaisdaquela região. 5. Ocorre que, durante o trâmite processual, a parte autora firmou acordo extrajudicial com a Fundação Renova, de modo quefoi agraciado com a ajuda de custo prevista no negócio jurídico. Conforme relatado, o autor afirma não possuir mais interesseno julgamento da demanda, de modo que manifestou expressamente pela sua desistência, requerendo sua extinção. 6. Cinge-se a controvérsia em definir se é devido o levantamento de alvará em nome da parte autora decorrente do período em que a tutela provisória estava em vigor, sendo a ré obrigada a ensejar o pensionamento mensal fixado em 2 (dois) salários-mínimos. Nota-se, no entanto, que a decisão, que determinava a prestação de auxílio ao autor, foi revogada por este Tribunal de Justiça em sede de reapreciação do agravo de instrumento interposto. 7. A tutela de urgência é um provimento judicial provisório e, em regra, reversível (art. 273, § 2o, do CPC/1973 e arts. 296 e300, § 3o, do CPC/2015); ou seja, não há falar em definitividade das obrigações mantidas por meio de antecipação de tutela,sendo descabido ao titular do direito precário pressupor a incorporação de benefícios em seu patrimônio. O desfazimento detais obrigações é decorrência lógica da insubsistência da medida precária. 8. Desta forma, uma decisão revogada não produz efeitos.
Portanto, mais que claro a necessidade de se restituir a empresa répelo período que devidamente cumpriu a liminar, uma vez já esclarecidos e comprovados a natureza símil do pagamento e doacordo firmado extrajudicialmente
. Não pode apenas um dos litigantes retornar à situação inicial. O efeito ex tunc deve atingiras duas partes, evitando-se a criação de vantagens lucrativas. 9. Recurso conhecido e provido.

(TJES , Apelação Cível,
0003426-47.2016.8.08.0006
, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 09/02/2023)

À vista dessas considerações, em especial da análise da transação firmada entre as partes, verifica-se que assiste razão à apelante, de modo que o valor depositado em Juízo deve ser liberado em seu favor.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença, determinar que o levantamento da quantia depositada em conta judicial seja feito pela apelante.

Mantenho a sucumbência nos moldes como fixado na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL EM RAZÃO DE DETERMINAÇÃO LIMINAR. ACORDO POSTERIORMENTE REALIZADO DE FORMA EXTRAJUDICIAL. INTEGRAL QUITAÇÃO DADA PELO PESCADOR LESADO. LEVANTAMENTO DA VERBA DEPOSITADA EM JUÍZO PELA RÉ. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
Tratam os presentes autos de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Patrimoniais e Morais” objetivando a reparação civil pelos danos causados em razão do desastre ambiental provocado pela barragem de rejeitos da Samarco Mineração S/A, o qual prejudicou a atividade pesqueira no Rio Doce, impactando diretamente a renda dos pescadores.

2.
A controvérsia recursal se resume ao destinatário do levantamento dos valores depositados em juízo, em razão do cumprimento da liminar.

3.
No bojo da ação, o autor/apelado aderiu voluntariamente ao Programa de Indenização Mediada (PIM), firmando acordo com a Fundação Renova para recebimento de indenização relativa à compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem.

4.
Assim, ocorrendo a celebração de acordo extrajudicial, por certo, todo e qualquer valor a ser pago ao autor/apelado já foi repassado na referida via, não havendo razão para qualquer levantamento em seu nome de valor depositado em juízo, de modo que o referido valor deve ser liberado em favor da apelante.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.